Tribunal: TJPA
Processo: 0000582-32.1999.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000582-32.1999.8.14.0046

APELANTE: MADEIREIRA BERBEL LTDA - ME, SERMAG - SERRARIA MAGNABOSCO LTDA, TRANSMAG TRANSPORTES MAGNABOSCO LTDA - ME, INBRACO LAMINADOS LTDA - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão. Ausência de omissão. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por empresa autora contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário. Os embargantes alegam omissão quanto ao pedido de exibição de documentos e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II.

Questão em discussão

2.

Consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

3.

Não se constata omissão no acórdão embargado, que enfrentou os fundamentos relevantes da causa, decidindo com base na ausência de documentos essenciais para análise do mérito, especialmente os contratos alegadamente abusivos.

4.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de fundamentos já apreciados.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Embargo de declaração conhecido e rejeitado.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000582-32.1999.8.14.0046

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
MADEIREIRA BERBEL LTDA – ME e OUTROS

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
MADEIREIRA BERBEL LTDA – ME e OUTROS

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 21987530

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Madeireira Berbel Ltda – ME e outros, em face de acórdão proferido nos autos da ação revisional ajuizada contra Banco do Brasil S.A., cujo teor foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE/REVISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. CDC. INAPLICABILIDADE. PESSOA JURÍDICA. VALORES PARA INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS. INEXISTÊNCIA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

À UNANIMIDADE.

1. O negócio jurídico firmado entre as partes não é regido pelo código protetivo do consumidor. No caso, trata-se de pessoas jurídicas que tomaram empréstimo junto a instituição bancária com o fito de fomentar as suas atividades empresariais.

2. Se o negócio jurídico em debate não é abarcado pelas normas do direito do consumidor, tem-se que a distribuição do ônus da prova deve ocorrer da maneira ordinária como expressado no artigo 373, do CPC (artigo 333, do CPC/1973), ou seja, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

3. Na presente ação, os autores deixaram de juntar aos autos os contratos que entendem eivados de ilegalidades. Se satisfizeram em alegar as ilegalidades e que, posteriormente, teriam sido forçados pelo banco a firmarem uma escritura de confissão de dívida, porém, nem esse instrumento foi trazido pelos requerentes aos autos do processo.

4. Na distribuição ordinária dos ônus das provas, caberia aos autores apresentarem os contratos. Não o fazendo, não se desincumbiram de provar o fato constitutivo do direito alegado, uma vez que é impossível analisar eventuais ilegalidades nas cláusulas contratuais, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

5. Apelação conhecida e desprovida.

à unanimidade.

Os embargantes alegam a existência de omissão no julgado quanto ao pedido de exibição de documentos essenciais para a análise das supostas ilegalidades contratuais. Sustentam, ainda, que houve equívoco na não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que, embora pessoas jurídicas, são parte vulnerável diante da complexidade e natureza adesiva dos contratos bancários firmados.

A parte embargada, Banco do Brasil S.A., apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta da próxima sessão do plenário virtual.

Belém/PA

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, por serem tempestivos e adequadamente fundamentados, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

De início, cumpre esclarecer que os embargos de declaração constituem instrumento voltado à integração de decisões judiciais que apresentem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia (CPC, art. 1.022 e § único).

No caso concreto, os embargantes apontam omissão quanto à análise do pedido de exibição de documentos contratuais supostamente firmados com o banco embargado, os quais seriam indispensáveis para comprovação das ilegalidades alegadas. Argumentam, ainda, que a relação entabulada entre as partes é de consumo, o que atrairia a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que se refere à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). N
o entanto,
não assiste razão aos argumentos do embargante.

O acórdão embargado analisou todos os pontos relevantes para o esclarecimento da controvérsia
, inclusive a questão da valoração das provas. Todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente. Transcrevo trecho do voto:

Digo isso partindo da premissa de que, ao contrário do que consta na sentença, o negócio jurídico firmado entre as partes não é regido pelo código protetivo do consumidor. No caso, trata-se de pessoas jurídicas que tomaram empréstimo junto a instituição bancária com o fito de fomentar o as suas atividades empresariais. Isso é facilmente perceptível da narração dos fatos declarados na petição inicial, na qual os autores enumeram que os contratos de mútuo realizados com o banco tinham a forma de abertura de crédito em conta corrente, contrato de cheque-ouro, abertura de crédito e emissão de notas promissórias.

Todas essas hipóteses são claramente vinculadas ao desenvolvimento das atividades de exploração de madeira realizadas pelas empresas autoras, as quais, obviamente, necessitam de capital para o incremento de sua atividade lucrativa.

Além do mais, o juiz não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais ou argumentos invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente a decisão, enfrentando as questões relevantes para o desate da controvérsia (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25.02.2022).

Dessa forma, não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material passível de correção pela via dos aclaratórios. O que se observa é o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, o que não autoriza o uso deste recurso como sucedâneo revisional das provas e fatos.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do Recurso de Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/04/2025